Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601051-79.2020.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CRUZEIRO DO OESTE SEGUINDO EM FRENTE 25-DEM / 45-PSDB /
Órgão julgador: RECORRENTE: CRUZEIRO DO OESTE SEGUINDO EM FRENTE 25-DEM / 45-PSDB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
23/02/2021
Número: 0601051-79.2020.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 04/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601051-79.2020.6.16.0086
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601051-79.2020.6.16.0086,
que julgou parcialmente procedente a pretensão do representante para o fim de: a) determinar, nos
termos do art. 38, §4º, da Resolução nº 23.610/2019, a exclusão da publicação com
impulsionamento da página do perfil do Representado na rede social Facebook, acaso ainda
existente, o que deverá ser certificado pela Serventia, hipótese em que deverá ser intimado o
Facebook para tanto. b) condenar o representado José Carlos Becker de Oliveira e Silva ao
pagamento de multa de 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97, pelo
impulsionamento negativo vedado à pessoa natural. (Representação Eleitoral apresentada pela
coligação Cruzeiro do Oeste Seguindo em Frente em face de José Carlos Becker de Oliveira e Silva
(Zeca Dirceu), Edson da Farmácia, Muda Cruzeiro Política Renovada e Facebook Serviços Online
do Brasil Ltda., alegando que Zeca Dirceu estaria utilizando a rede social Facebook para promover
conteúdos ofensivos e contrários à candidata a prefeita na cidade de Cruzeiro do Oeste, Helena
Bertoco e por impulsionamento. Sustenta que se trata de propaganda eleitoral negativa paga pelo
deputado federal representado; trecho veiculado: "Zeca Dirceu. Gratuidade no transporte
universitário. Não aceitarei ofensas, todo ofensa será respondida a altura. Mente quem me chama
de mentiroso, quando fui prefeito provamos ser possível oferecer transporte gratuito aos
estudantes universitários, estudante carentes tinham sim transporte gratuito. Isto vai voltar. Quem
não tem sensibilidade e competência para ofertar gratuito, peça o chapéu e vá para casa, deixa
quem sabe governar e cuidar de quem mais precisa. Quando fui prefeito situação das finanças era
muito pior e com recurso próprios fizemos muito, faremos de novo"; "sabe em quem eu vou votar
para prefeita de Cruzeiro do Oeste? Com toda certeza será na Rosária Nascimento ..."). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CRUZEIRO DO OESTE SEGUINDO EM FRENTE 25-DEM / 45-
PSDB / 51-PATRIOTA / 55-PSD / 17-PSL (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
JOSE CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA
(RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ROSARIA BARBOZA LOPES DO NASCIMENTO
(RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)

EDSON ALCANTARA DOS SANTOS (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JOSÉ CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA
(RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MUDA CRUZEIRO POLITICA RENOVADA 12-PDT / 27-DC /
13-PT / 65-PC do B (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
CRUZEIRO DO OESTE SEGUINDO EM FRENTE 25-DEM / 45-
PSDB / 51-PATRIOTA / 55-PSD / 17-PSL (RECORRIDO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25039
766
18/02/2021 15:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.200

RECURSO ELEITORAL 0601051-79.2020.6.16.0086 – Cruzeiro do Oeste – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: CRUZEIRO DO OESTE SEGUINDO EM FRENTE 25-DEM / 45-PSDB /
51-PATRIOTA / 55-PSD / 17-PSL
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRENTE: JOSE CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRIDO: ROSARIA BARBOZA LOPES DO NASCIMENTO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: EDSON ALCANTARA DOS SANTOS
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: JOSÉ CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: MUDA CRUZEIRO POLITICA RENOVADA 12-PDT / 27-DC / 13-PT / 65-PC do
B
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: CRUZEIRO DO OESTE SEGUINDO EM FRENTE 25-DEM / 45-PSDB /
51-PATRIOTA / 55-PSD / 17-PSL
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL E
RECURSO ADESIVO. ELEIÇÕES 2020.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.

IMPULSIONAMENTO COM CONTEÚDO
NEGATIVO. VEDAÇÃO PELO ART.
57-C,
§
3º
DA
LEI
DAS
ELEIÇÕES.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
PESSOA
NATURAL
NÃO
CANDIDATA.
VEDAÇÃO. FIXAÇÃO DA MULTA EM
VALOR
ADEQUADO.
RECURSOS
CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. As “limitações à propaganda
eleitoral, ditadas por leis razoáveis,
não configuram violações do princípio
da liberdade de expressão” (Rp
946-75/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, publicado em sessão
em 14/10/2014).
2. Nos termos do art. 57-C, § 3º da Lei
das Eleições, todo impulsionamento
deve ser limitado à divulgação de
conteúdos propositivos, em benefício
de candidato ou de suas agremiações.
Precedentes do TSE e desta Corte
Eleitoral.
3. A realização de propaganda eleitoral
em
rede
social
mediante
impulsionamento
de
conteúdo
negativo impõe a aplicação da multa
do art. 57-C, § 2º da Lei das Eleições.
4. É permitida a divulgação de
propaganda eleitoral em redes sociais
da internet por pessoa natural, desde
que
não
seja
contratado
o
impulsionamento de conteúdos, em
conformidade com o art. 57-B, IV, "b"
da Lei das Eleições.
5. A fixação da multa por propaganda
eleitoral deve observar o grau de
reprobabilidade da conduta, a partir de
elementos
como
a
quantidade
de
veiculações, o conteúdo, a reiteração etc.
6. No caso em exame, os elementos
pertinentes à fixação da multa foram bem
observados pelo juízo de origem, não
ensejando a majoração da reprimenda.

7.
Recursos
conhecidos
e
desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/02/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação com pedido liminar oferecida por
em face de J
COLIGAÇÃO CRUZEIRO DO OESTE SEGUINDO EM FRENTE
OSÉ CARLOS
BECKER DE OLIVEIRA E SILVA (ZECA DIRCEU), EDSON DA FARMÁCIA, MUDA
e
,
CRUZEIRO POLÍTICA RENOVADA
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
sustentando que o representado
estaria impulsionando na rede social
ZECA DIRCEU
conteúdos ofensivos e contrários à candidata ao cargo de Prefeito na cidade de
Facebook
Cruzeiro do Oeste,
.
HELENA BERTOCO
O
julgou
JUÍZO DA 86ª ZONA ELEITORAL – CRUZEIRO DO OESTE
parcialmente procedente a Representação, para determinar a exclusão das referidas
postagens na rede social
e condenar o representado ao pagamento de multa no
Facebook
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 57-C, § 2º da Lei nº 9.504/1997, pelo
impulsionamento negativo vedado à pessoa natural (id. 22064416).
Em face da sentença, foi interposto Eecurso Eleitoral por JOSÉ CARLOS
(id. 22064716), alegando-se, em síntese, que: i) não se pode
BECKER DE OLIVEIRA E SILVA
presumir o caráter eleitoral da postagem tão somente pelo fato de que o recorrente apoia a
candidata
em publicações diversas, sendo que sequer cita a candidata, bem como
ROSÁRIA
não há pedido de voto / não voto; ii) inexiste ofensa à honra da candidata da coligação
representante, sendo a postagem de caráter meramente defensivo e propositivo; e iii) a
manifestação é amparada pelo direito à liberdade de expressão. Requereu o provimento
integral do recurso eleitoral para afastar a multa aplicada.
Em sede de contrarrazões (id. 22065066), a recorrida COLIGAÇÃO CRUZEIRO
sustentou que: i) o juízo
não só condenou o
DO OESTE SEGUINDO EM FRENTE
a quo
recorrente por propaganda eleitoral negativa, mas condenou por impulsionamento realizado por
pessoa natural; ii) o comportamento do recorrente é ilícito, porque é expressamente vedado às
pessoas naturais, entendendo-se pelo termo aqueles que não são candidatos, contratar
impulsionamento para promover propaganda eleitoral na
iii) o conteúdo de
internet;
propaganda eleitoral ficou evidente ao afirmar que: “quem não tem sensibilidade e competência
para ofertar gratuito, peça o chapéu e vá pra casa, deixa quem sabe governar e cuidar de
. Requereu o desprovimento do recurso.
quem mais precisa”

No id. 22065166, foi interposto Recurso Adesivo eleitoral pela COLIGAÇÃO
, sustentando, em síntese, que o recorrido
CRUZEIRO DO OESTE SEGUINDO EM FRENTE
perpetrou dois atos irregulares: o primeiro,
JOSÉ CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA
sendo pessoa natural, impulsionou conteúdo de propaganda eleitoral (ato expressamente
vedado pelo art. 57-B, IV da Lei nº 9.504/1997); e o segundo, ao impulsionar propaganda
eleitoral, divulgou conteúdo negativo e ofensivo à candidato da oposição. Requereu que os
beneficiários da propaganda negativa impulsionada também sejam condenados pelo art. 57-C
da Lei nº 9.504/97. Pugnou pela reforma da sentença, para que seja majorada a multa imposta
ao recorrido, e condenar os demais recorridos, também nos termos do art. 57-C, § 2º, da Lei
9.504/97.
Nas contrarrazões (id. 22065366), ROSÁRIA BARBOZA LOPES DO
NASCIMENTO, EDSON DA FARMÁCIA, COLIGAÇÃO “MUDA CRUZEIRO, POLÍTICA
e
alegaram, em síntese, que: i)
RENOVADA”
JOSÉ CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA
a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a autoria ou o prévio conhecimento de
ROSÁRIA BARBOZA LOPES DO NASCIMENTO, EDSON DA FARMÁCIA, COLIGAÇÃO
ser filiado ao mesmo partido dos demais
“MUDA CRUZEIRO, POLÍTICA RENOVADA”
representados (Partido dos Trabalhadores); ii) apoiar a candidata
em outras
ROSÁRIA
publicações nas redes sociais, em nada atesta a ciência dos representados quanto ao
específico impulsionamento ora combatido; iii) a manutenção da sentença no que tange à
exclusão de
e
ROSÁRIA BARBOZA LOPES DO NASCIMENTO, EDSON DA FARMÁCIA
do polo passivo da demanda, é
COLIGAÇÃO “MUDA CRUZEIRO, POLÍTICA RENOVADA”
medida que se impõe, em razão da ausência comprovação inequívoca do prévio conhecimento
dos supostos beneficiários; e iv) não há nos autos elementos que demonstrem maior gravidade
ou a reiteração da conduta no sentido de possibilitar a majoração da multa aplicável. Requereu
ao final, a improcedência do recurso adesivo eleitoral.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento de ambos os Recursos interpostos (id. 22202966).
É o relatório.

VOTO

II.i.

Recurso de JOSÉ CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA
O recurso é tempestivo, já que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico em
17/11/2020, sendo a peça protocolada no dia seguinte, 18/11/2020, na forma do art. 96, § 8º da
Lei nº 9.504/1997 e art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019.
No mérito, a discussão cinge-se à verificação do impulsionamento negativo
II.ii.
veiculado pelo recorrente
na rede social
JOSÉ CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA
. Tratam-se de duas publicações impulsionadas, conforme se observa:
Facebook

Em relação ao impulsionamento de propaganda eleitoral, os arts. 57-B e
II.iii.
57-C da LE e 29, § 3º da Res.-TSE 23.610/2019 assim determinam:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
[...]
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações; ou
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo
superar o limite máximo da multa.
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
§ 3º O impulsionamento de que trata o
deste artigo deverá ser contratado
caput
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou
de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar
candidatos ou suas agremiações.
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos,
coligações e candidatos e seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C,
caput).

[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
[...]
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou
de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no país e apenas com o fim de promover ou beneficiar
candidatos ou suas agremiações, vedada a realização de propaganda
negativa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 3º).
§ 4º O representante do candidato a que alude o caput deste artigo se
.
restringe à pessoa do administrador financeiro da respectiva campanha
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da
expressão "Propaganda Eleitoral". (grifos nossos)
Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que o impulsionamento deve
estar
sendo
identificado de forma inequívoca como tal,
“contratado exclusivamente por
, além de conter o CNPJ ou CPF
partidos, coligações e candidatos e seus representantes”
do responsável, bem como a expressão
, nos termos do art. 29 § 5º da
“
”
Propaganda Eleitoral
Res.-TSE 23.610/2020.
, verifica-se a irregularidade da propaganda eleitoral, tendo em vista que o
In casu
impulsionamento foi realizado por pessoa natural, sendo que o representado não foi candidato
ao pleito do ano de 2020. O ora recorrente realizou impulsionamento de propaganda negativa
contra a candidata da Coligação representante, violando ao disposto no art. 57-B, IV, da Lei
b
das Eleições.
Nesse sentido, eis a jurisprudência do TSE:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2018.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET.
ART. 57–B, IV, B, DA LEI 9.504/97. POSTAGEM. FACEBOOK.
IMPULSIONAMENTO. PESSOA NATURAL. CONFIGURAÇÃO. MULTA.
. DESPROVIMENTO.
INCIDÊNCIA
1. No decisum monocrático, proveu–se em parte o recurso especial apenas para
afastar a multa imposta ao beneficiário da propaganda irregular, por ausência de
prévio conhecimento, o que ensejou agravo regimental somente pelo autor do
ilícito.

2. De acordo com o art. 57–B, IV, b, da Lei 9.504/97, é permitida a
divulgação de propaganda eleitoral na internet por pessoa natural em redes
,
sociais, desde que não se contrate impulsionamento de conteúdos
sujeitando–se o responsável e o beneficiário (quando comprovado seu prévio
conhecimento) às penalidades do § 5º.
3. O conteúdo impulsionado três vezes entre 19 e 21/8/2018 na página da rede
social facebook do agravante corresponde a vídeo com mensagem enaltecendo
as qualidades pessoais do candidato – "humilde, determinado, querido por todos,
com atitude, com valores éticos e morais, com sensibilidade social, renovação
política" –, difundindo a ideia de que é o mais apto a assumir o cargo. Assentou,
ainda, que o post finaliza–se com a imagem, o nome, o slogan e a sigla
partidária do beneficiário.
4. Configurada a propaganda irregular na internet por meio do
impulsionamento de conteúdo veiculado em perfil no facebook de pessoa
. Precedentes.
física, impõe–se manter a multa
5. Agravo regimental desprovido.
(REspE nº 060505606, Acórdão, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 26/08/2019)
Ademais, infere-se da leitura dos dispositivos reproduzidos que não é admissível
impulsionar propaganda eleitoral de conteúdo negativo, com a finalidade de atingir a
candidatura opositora, sendo limitada a contratação do impulsionamento a conteúdos
propositivos. A respeito, o TSE já assentou, a partir das eleições de 2018, que o art. 57-C tem
o escopo exclusivo de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações, conforme se
infere do precedente abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO.
REDE SOCIAL. TEOR NEGATIVO. INFRAÇÃO. ART. 57–C DA LEI 9.504/97.
DECISÃO REGIONAL. PROCEDÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS. NÃO ATENDIMENTO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. A Corte de origem reconheceu a realização de propaganda eleitoral em rede
social, por impulsionamento negativo, em desacordo ao § 3º do art. 57–C da Lei
9.504/97, julgando procedente representação eleitoral, com a imposição de
multa a candidato ao cargo de deputado federal.
3. Conforme preconiza o § 3º do art. 57–C da Lei 9.504/97, o impulsionamento
de conteúdo tem o escopo exclusivo de promover ou beneficiar candidatos ou
suas agremiações, já tendo o Tribunal assentado, nas Eleições de 2018, a
impossibilidade de contratação desse serviço para tecer críticas a adversários
(RP 0601596–34, rel. Min. Sérgio Banhos, PSESS em 27.11.2018).

4. Tratando–se de modalidade excepcional de propaganda no âmbito da internet
e segundo as premissas da decisão regional, a propaganda não teve o condão
apenas de discutir a questão alusiva à formação de coligações, mediante
promoção de ideia ínsita à campanha, tanto que fez uso de nomes de candidatos
e de legenda, o que arrima a conclusão da decisão regional quanto ao indevido
conteúdo ofensivo do impulsionamento.
5. Além do desvirtuamento em si da finalidade específica do impulsionamento,
para se reconhecer que não teriam sido difundidos fatos inverídicos ou
ofensivos, seria exigível novo exame do contexto fático–probatório, vedado nesta
instância especial, a teor do verbete sumular 24 desta Corte Superior.
[...]
(AI nº 060290349, Acórdão, rel. Min.
, DJe
SERGIO SILVEIRA BANHOS
20/09/2019)
Esta Corte Eleitoral também já aplicou esse entendimento nessas Eleições de
2020:
ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
POSTAGENS
IMPULSIONADAS
NO
FACEBOOK.
IRREGULARIDADE
RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU - PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA ANTECIPADA. CONTEÚDO ELEITORAL EVIDENCIADO. USO DE
MEIO PROSCRITO. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA - POSTAGENS
REALIZADAS DURANTE O PERÍODO PERMITIDO PARA A PROPAGANDA.
IMPULSIONAMENTO SEM OS REQUISITOS LEGAIS. IRREGULARIDADE
PATENTE
-
MULTAS.
FUNDAMENTOS
LEGAIS
DISTINTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE APENAS UMA DELAS. VALORES
FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. VALOR GASTO COM IMPULSIONAMENTO
BAIXO. CONDUÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART.57-C, §3º, DA LEI DE
ELEIÇÕES PARA O MÍNIMO LEGAL. - RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O impulsionamento de publicação com conteúdo negativo em relação a
candidato é vedado durante o período eleitoral. Conforme entendimento do TSE,
utilização de meio proscrito durante o período eleitoral igualmente caracteriza
propaganda irregular se utilizado durante a pré-campanha.
2. Os impulsionamentos realizados durante o período permitido para a
propaganda devem atender aos requisitos previstos no art.57-C, § 3º, da Lei de
Eleições e no art.29 da Res. TSE nº23.610/2019, o que não ocorreu no caso em
apreço.
3. Postagens corretamente analisadas e consideradas como irregulares pelo
Juízo de primeiro grau.
4. Em que pese as propagandas terem sido analisadas conjuntamente, as
características e o fundamento legal para aplicação das multas são distintos, não
havendo que se cogitar na aplicação de apenas uma delas.

5. Em que pese a magistrada tenha fundamentado a majoração no fato de se
tratarem de duas postagens, revela-se razoável e proporcional, no caso em
apreço, diminuir a multa prevista no art.57-C, §3º, da Lei de Eleições, também
para o mínimo legal (R$ 5.000,00), vez que o valor utilizado para o
impulsionamento das postagens foi muito baixo (menos de R$ 100,00 para cada
uma).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(REl n 0600202-59.2020.6.16.0199, ACÓRDÃO n 56441 de 14/10/2020, rel.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicado em Sessão, Data
19/10/2020)
Cabe destacar, como bem pontuado na sentença, que, no caso em exame, “não
se reveste de caráter de propaganda ofensiva, mas meramente negativa, ou seja, de estímulo
a que o eleitor não vote na candidata indicada na postagem, mas antes, na apoiada pelo
Representado. Isso posto, infere-se irregularidade na postagem publicada pelo representado
José Carlos Becker de Oliveira e Silva consistente no impulsionamento por pessoa natural de
propaganda negativa, o que é vedado nos termos do art. 57-C da Lei nº 9.504/97".
Registre-se, por fim, que o conteúdo da postagem possui caráter eleitoral, mesmo
não havendo o pedido explícito de voto / não voto, sendo inegável que os fatos foram
publicados com o intuito de atingir a campanha da recorrida, situação não admitida pela norma.
Logo, comprovada a veiculação de propaganda impulsionada negativa por pessoa
natural, a manutenção da sentença de procedência se impõe.

III.i Recurso Eleitoral Adesivo da COLIGAÇÃO CRUZEIRO DO OESTE
SEGUINDO EM FRENTE
O Recurso da representante é tempestivo, já que esta foi intimada em
23/11/2020, sendo a peça protocolada no dia seguinte, 24/11/2020, na forma do art. 96, § 8º da
Lei nº 9.504/1997 e art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019.
Pleiteia a recorrente adesiva, de início, a majoração da multa aplicada para
III.ii.
seu patamar máximo, ao argumento de que o recorrido impulsionou duas propagandas
negativas em desfavor da candidata da Coligação recorrente.
Embora tenha havido a veiculação de propaganda irregular por duas vezes,
conforme já tratado anteriormente, estas não podem ser consideradas ofensivas, mas
meramente negativas, de modo que não se verifica fundamento para a majoração da multa,
assim justificada na sentença:
Porém, quanto ao conteúdo supostamente ofensivo, não é possível se chegar a
tal conclusão, eis que das expressões empregadas não se infere conteúdo
calunioso, difamatório ou ofensivo à honra de forma que, quem pretende
candidatar-se a cargo público, deve receber com mais naturalidade as críticas,

mesmo as mais contundentes, acerca de seu passado no exercício de cargos
públicos.
Ademais, o impulsionamento veiculado apenas serviu de estímulo para que o
eleitor não votasse na candidata indicada na postagem.
Assim, para a majoração da multa, há que se levar em consideração a gravidade
da conduta, no que diz respeito ao conteúdo, à quantidade, à reiteração etc.
No caso em exame, a sanção aplicada pelo juízo de origem em razão de duas
veiculações foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para reprimir a conduta ilícita tratada
nesta demanda, ainda que tenha ocorrido por duas vezes.
No que tange ao pedido referente a condenação de multa dos demais
III.iii.
representados,
e
ROSÁRIA BARBOZA LOPES DO NASCIMENTO, EDSON DA FARMÁCIA
,
observa-se que não foram trazidos
COLIGAÇÃO “MUDA CRUZEIRO POLÍTICA RENOVADA,
aos autos provas contundentes com o fim de demonstrar a autoria ou prévio conhecimento dos
recorridos nas referidas postagens.
Ademais, bem assinalado na sentença que, “quanto os demais representados,
como bem apontado pela parte adversa e pontuado pelo Ministério Público, não há prova
inequívoca da ciência dos beneficiários quanto ao impulsionamento negativo vedado, o que
.
prejudica a pretensão da representante”
O fato de os recorridos serem do mesmo partido de
não comprova
ZECA DIRCEU
a ciência daqueles quanto ao impulsionamento das postagens.
Dessa forma, a exclusão de ROSÁRIA BARBOZA LOPES DO NASCIMENTO,
e
,
do polo
EDSON DA FARMÁCIA
COLIGAÇÃO “MUDA CRUZEIRO POLÍTICA RENOVADA"
passivo da presente demanda revelou-se correta.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento de ambos os
Recursos interpostos, confirmando a sentença proferida pelo juízo
que julgou
a quo,
parcialmente procedente a Representação e aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) apenas ao recorrente JOSÉ CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0601051-79.2020.6.16.0086 - Cruzeiro do Oeste - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: JOSE CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E
SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632,
DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101 - RECORRIDA:
CRUZEIRO DO OESTE SEGUINDO EM FRENTE 25-DEM / 45-PSDB / 51-PATRIOTA / 55-PSD /
17-PSL - Advogados do(a) RECORRIDA: VITOR JOSE BORGHI - PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS
GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRIDA: CRUZEIRO DO OESTE SEGUINDO EM
FRENTE 25-DEM / 45-PSDB / 51-PATRIOTA / 55-PSD / 17-PSL - Advogados do(a) RECORRIDA:
VITOR JOSE BORGHI - PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 -
RECORRIDOS: JOSE CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA - ROSARIA BARBOZA LOPES
DO NASCIMENTO, EDSON ALCANTARA DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS BECKER DE
OLIVEIRA E SILVA, MUDA CRUZEIRO POLITICA RENOVADA 12-PDT / 27-DC / 13-PT / 65-PC
DO B - Advogados do RECORRIDOS: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632,
DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, negou-lhes provimento, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 12.02.2021.